Tribunal: TJES
Processo: 5003399-08.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003399-08.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GERMANO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CELEBRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. EMISSÃO DE BOLETO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR EM NOME DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE DOLO DE TERCEIRO. FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003399-08.2023.8.08.0014

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: GERMANO DO NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9049083).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juizado é incompetente para o julgamento da demanda;
b)
que há culpa exclusiva do consumidor e de terceiro;
c)
que o autor foi vítima de golpe;
d)
que a contratação foi válida;
e)
que a assinatura digital possui os mecanismos de segurança necessários;
f)
que não deve haver restituição em dobro dos valores;
g)
que não deve haver indenização por dano moral e que caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado;
h)
que caso seja mantida a indenização, que deve haver a compensação de valores.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste-se parcialmente à parte recorrente, explico.

O código de processo civil resguarda a norma do ônus da prova estático, o qual preceitua que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autos (art. 373 do CPC). Nesse sentido, anoto que foi utilizado na presente ação a inversão do ônus probatório.

Para a validade de um contrato é necessária a presença de elementos irremovíveis, são eles: o agente capaz, o objeto lícito, possível e determinado ou determinável, a vontade sem vícios e a forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesse sentido, em atenção ao disposto na inicial mesmo com a inversão do ônus da prova, caberia à parte a autora comprovação de dois pontos: o vício de vontade e a responsabilidade da instituição financeira.

Quanto à vontade viciada, verifico que a parte pretendia negociar o débito com terceiro o que se comprova por meio do depoimento da testemunha ouvida em sede de audiência, que afirmou que as mensagens enviadas pelo terceiro prometiam a renegociação do empréstimo já existente.

Todavia, o vício de vontade na contratação originou-se por dolo de terceiro, o qual não imputa nenhuma responsabilidade à instituição financeira ante a ausência de elementos nos autos que indiquem que o Banco possuía ciência do contrato celebrado com terceiro, de modo que o contrato permanece válido perante o Banco, conforme dispõe art. 148 do CC.

Assim, a responsabilidade pelos danos supostados pelo autor recaem sobre o terceiro fraudador, que viciou a vontade do autor/recorrido.

Ainda sobre a responsabilidade da instituição financeira, dispõe a súmula nº 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destarte, caberia à parte autora a comprovação de caso fortuito interno capaz de responsabilizar a instituição financeira quanto ao ocorrido, seja por meio de vazamento de dados dos empréstimos anteriores ou do cliente ou outra forma.

Cabe destacar que não foi juntado aos autos a conversa que deu início à contratação como alegado pela parte, de modo que não resta comprovada o fato fortuito interno capaz de gerar responsabilidade da instituição financeira, pelo qual deve a sentença ser mantida.

Destarte, não é possível a responsabilização do Banco Recorrente/réu quanto aos danos sofridos pela parte recorrida, uma vez que não participou da transação e não deu causa a ela.

Por fim, destaco que o boleto encaminhado à parte autora não possuía nenhuma informação que indicasse que o valor seria devolvido ao Banco para cancelamento do contrato de empréstimo celebrado. Ao contrário, constava nitidamente como beneficiário da transação a empresa ALGA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (ID 9048990), pelo qual revela-se a ausência de responsabilidade da instituição financeira quanto ao vício de vontade na contratação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para alterar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)